Tribunal: TJSP
Processo: 1000566-63.2018.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010801
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000566-63.2018.8.26.0498, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que é apelante
CAROLINA MONTEIRO NOVO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ARGEU DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e DIVA VAMENTIM BASTOS DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO DE
GODOY (Presidente) e JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000566-63.2018.8.26.0498 -Voto no 9899
2
Apelação no 1000566-63.2018.8.26.0498
Apelante: Carolina Monteiro Novo
Apelados: Argeu de Souza e outro
Comarca: Ribeirão Bonito
Juiz de primeiro grau: Victor Trevizan Cove
Voto no 9899
Responsabilidade civil. Indenização. Meação sobre suposta
construção erigida em terreno dos pais do ex-cônjuge da autora ao
tempo do casamento. Conjunto probatório a apontar que as
despesas da obra foram suportadas pelos proprietários. Presunção
legal (art. 1253 do CC) não elidida. Ação improcedente. Recurso
improvido.
A r. sentença de fls. 152/155, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente pedido de indenização, condenando a parte
autora a arcar com custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observados os
benefícios da justiça gratuita.
Apela a autora, argumentando, em síntese, que as
testemunhas por ela arroladas são pessoas próximas da família e
informaram que a construção descrita na inicial deu-se quando era
casada com o filho dos réus, estes donos do terreno, e, por outro lado,
as demais testemunhas, trazidas pela parte contrária, nada souberam
ou nada puderem dizer acerca do imóvel.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e dispensado de
preparo.
É o relatório.
Busca a apelante indenização correspondente à meação
que teria sobre construção supostamente erigida ao tempo em que
era casada com o filho dos réus, proprietários do terreno.
Analisado o conjunto probatório produzido nos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000566-63.2018.8.26.0498 -Voto no 9899
3
tem-se que a pretensão não havia mesmo de prosperar, como bem
concluiu o juízo de primeiro grau.
O inconformismo da autora atém-se à analise da prova
testemunhal (duas testemunhas da autora e duas testemunhas dos
réus), que resultou em versões essencialmente conflitantes.
Aquelas arroladas pela autora sinalizaram que os
cônjuges, enquanto moravam em outra localidade, construíram no
terreno.
Contudo, a improcedência da demanda decorreu
sobretudo do cotejo dos depoimentos com a prova documental:
Analisando os depoimentos testemunhais em conjunto
com as demais provas carreadas aos autos, tem-se que a
versão apresentada pelas testemunhas arroladas pelos
requeridos possui maior verossimilhança, levando-se em
consideração a prova documental produzida.
Com efeito, o memorial descritivo do imóvel, acostado
aos autos pela própria requerente às págs. 20/21, tem como
objeto a "REGULARIZAÇÃO RESIDENCIAL", dando a
entender que já havia uma construção no local, a qual
apenas seria regularizada e aperfeiçoada. No mesmo sentido
o projeto arquitetônico, também juntado aos autos pela
requerente (págs. 28/29).
Não bastasse, a requerente não trouxe aos autos
nenhum documento que ampare a sua versão, como
comprovantes de aquisição de material de construção, de
pagamento de pedreiros, entre outros. Resumidamente, a
requerente não apresentou mínimo suporte probatório de
suas alegações, ônus que lhe competia (artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil).
Por
outro
lado,
a
prova
documental
confere
verossimilhança à prova oral produzida pelos requeridos, de
modo que a improcedência da ação é medida que se impõe.

Nos termos do art. 1.253 do Código Civil, toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000566-63.2018.8.26.0498 -Voto no 9899
4
construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita
pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário.
Prova desse jaez não se produziu nos presentes autos,
de modo que não restou elidida a presunção legal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, por força
do disposto no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários advocatícios
devidos pela apelante para 15% do valor da causa, observada a
gratuidade concedida.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator